Tribunal: TJSP
Processo: 0026844-72.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI 14.195/21. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO CONFIGURADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELO PROVIDO.
CASO EM EXAME:
1 Apelação cível objetivando a reforma de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, diante do transcurso do prazo de cincos anos sem a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI 14.195/21. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO CONFIGURADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELO PROVIDO.
CASO EM EXAME:
1 Apelação cível objetivando a reforma de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, diante do transcurso do prazo de cincos anos sem a localização de bens.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2 A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente, visto que não localizados bens passíveis de constrição, mediante a aplicação retroativa do art. 924, inciso V, do CPC.
RAZÕES DE DECIDIR:
3 A inércia da parte exequente é requisito ao reconhecimento da prescrição, no caso, inocorrente – Alteração processual advinda da Lei n. 14.195/2021 não aplicável, no caso. Pedidos de realização de diligências para localização de bens da executada efetuados antes de escoado o prazo quinquenal à caracterização da prescrição.
DISPOSITIVO:
4 Anulação da sentença, com a determinação do prosseguimento do feito.
5. Apelação conhecida e provida.